Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA ESTIMATIVA DO CUSTO DA INTERNAÇÃO SOMADA AO MONTANTE DO DANO MORAL PRETENDIDO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA Lei No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nas demandas que versam sobre fornecimento de serviços de saúde, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa, consoante entendimento firmado por este Tribunal de Justiça em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
2. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
3. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
4. O dano moral caracteriza-se pela recusa injustificada na cobertura de internação, em caráter de urgência prescrita por médico, diante do grave estado geral do quadro de saúde apresentado pelo paciente e do risco elevado de complicações. Soma-se a isso o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia do paciente.
5. O quantum indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão, a gravidade, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.